Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, em razão do roubo perpetrado com concurso de agentes e uso de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i)Verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu; e (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas nos autos pelo conjunto probatório formado por prova oral e documental.
4. É prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (Súmula 22/TJDFT).
5. No crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo incide a majorante prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal.
6. Nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, correta a fixação do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.